Tribunal: TJDFT
Processo: 0714196-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO REBELO e LARYSSA DE ASSIS CHAVES, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação redibitória e com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. Os autores narraram que, em 20/09/2019, adquiriram um veículo modelo Citroen/C4 CACTUS SHINE T 1.6, novo, junto à concessionária SAGA CITROEN, pelo preço de R$89.369,01. Na ocasião, foi oferecida garantia do fabricante e por defeito de fabricação até 24/09/2022. Desde a aquisição do carro, todas as revisões periódicas recomendadas pelo fabricante foram devidamente realizadas perante a mesma concessionária, SAGA CITROEN, sendo a sétima e última efetivada em julho de 2022. Em 09/09/2022, antes de expirado o prazo contratual de garantia, o veículo apresentou uma mensagem no painel em que se lia “DEFEITO MOTOR – REPARE SEU VEÍCULO”. Desde então, foram inúmeras idas e vindas à concessionária e sem solução para o imbróglio. Por fim, desde 10/11/2022, o automóvel encontra-se no pátio da concessionária e sem solução para o problema. Em sede de tutela provisória de urgência, requereram que as requeridas disponibilizassem aos autores um veículo com as mesmas características do seu e até o julgamento do mérito, ou que devolvam o automóvel devidamente reparado. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que haveria necessidade de dilação probatória para aferir a origem do defeito, sua causa e eventual responsabilidade. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos da exordial, bem como o pedido de concessão da tutela de urgência. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, de modo a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de carro com as mesmas características do veículo CITROEN/C4 CACTUS SHINE T 1.6, ou, ainda, subsidiariamente, a determinação para que as rés procedam à imediata devolução do veículo da autora devidamente reparado. Isto porque, se faz necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo verificar se os defeitos do veículo CITROEN/C4 CACTUS SHINE T 1.6, placa PBV-7552, decorrem de vício de fabricação, vício dos serviços de revisão ou, ainda, do próprio desgaste natural decorrente do seu uso, na medida em que aquele veículo, ano de fabricação 2019 (ID 150522781), apresentou, segundo narrado na inicial, problemas no funcionamento do motor em 09/09/2022 (ID 150522774 – Pág. 4, último parágrafo e Pág. ), ou seja, após a revisão de 60.000 km realizada em 19/07/2022 (ID 150524356 – Pág. 3). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: (...) Acrescente-se, ainda, que a própria autora asseverou “não haver mais o interesse e a confiabilidade no veículo” (ID 150522774 – Pág. 31, primeiro parágrafo), o que torna, no mínimo, temerário e contraditório o pedido para que as rés procedam a sua imediata devolução, inclusive pelas condições de segurança para o seu uso. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada deduzidos na inicial (ID 150522774 - Pág. 33, no 3, itens 3.1 e 3.2).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Neste juízo prelibatório se constatam fortes indícios da probabilidade do direito. Importa salientar que a questão em debate envolve eventuais defeitos do produto e das revisões corretivas prestados pelas rés, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em se tratando de veículo adquirido novo e com todas as revisões e manutenção realizada na rede autorizada, não há qualquer evidência inicial de culpa dos consumidores pelo problema. Seja o defeito decorrente de vício de fabricação ou dos serviços de revisão, não se pode olvidar que os fornecedores respondem solidariamente perante o consumidor, não havendo que se perquirir qual deles deu causa ao problema. O pedido de substituição do veículo mostra-se plausível, na medida em que, tendo o consumidor adquirido um automóvel de determinada marca e modelo, enquanto o fornecedor estuda o seu produto, seja na busca da origem ou causa do defeito, assim como do responsável, é razoável que assegure o consumidor veículo equivalente àquele por ele adquirido. A toda evidência, esse dever poderá cessar caso se verifique que o defeito seja imputável exclusivamente ao consumidor. Mas até que isso ocorra, não pode o fornecedor se beneficiar do fato ou vício do seu produto, atrelado na sua dificuldade para solucionar o problema apresentado, mesmo quando presente a garantia contratual. A urgência para a concessão da tutela sobressai da necessidade de deslocamento do consumidor de veículo próprio, afinal foi a razão para poupar e adquirir um automóvel. A escolha e compra de determinado tipo automóvel, com suas características, é resultante dessa opção e atraído pela oferta, condições e garantidas ofertadas pelo fornecedor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, ainda que em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar às requeridas que disponibilizem veículo substituto com a mesma marca e modelo daquele comprado, ou custeiem sua locação junto à empresa própria e enquanto investigam a causa e o responsável pela paralisação do automóvel adquirido, ou solucionem definitivamente o defeito apresentado. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento espontâneo desta decisão. Fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem para fiscalizar o cumprimento desta decisão, podendo inclusive majorar a multa, de modo a assegurar sua efetividade. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intime-se os réus pessoalmente na forma da Súmula 410 do STJ. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator